Tribunal: TCU
Processo: 030.092/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), acerca de bolsa de estudos para a realização de pós-doutorado no exterior, no processo CNPq 205557/2014-7.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Tiago de Morais Montanher, beneficiário de bolsa de estudos para a realização de pós-doutorado no exterior, no processo CNPq Processo 205557/2014-7 . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, e 26 da Lei 8.443/1992, no art. 202, §§ 2o ao 5o, e 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Tiago de Morais Montanher; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que Tiago de Morais Montanher comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias a seguir discriminadas aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Original 6/3/2015 14.383,30 16/7/2021 189.629,46 9.3. comunicar ao responsável que: 9.3.1. o recolhimento tempestivo das quantias acima indicadas, atualizadas monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento das contas pela regularidade com ressalvas; 9.3.2. a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.4. enviar cópia desta decisão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável.